Tribunal: STF
Processo: RE 1409154
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA PROPOSITURA DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA FECHADA. PARTICIPAÇÃO DE RECURSOS DE EMPRESA PÚBLICA FEDERAL – CEF. TEMA 561 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. 



    1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o mérito do RE 409.356-RG, Tema 561 da repercussão geral, reconheceu a legitimidade ativa do Ministério Público para a propositura de ação civil pública, em se tratando de defesa do patrimônio público e do interesse da coletividade, inclusive quando o polo passivo é composto por empresa pública. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).